Tribunal: TJDFT
Processo: 0736027-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736027-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAISA DA SILVA PACHECO LIRA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por THAISA DA SILVA PACHECO LIRA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0705452-68.2020.8.07.0004), que tem como executada a OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pela parte autora na petição de ID 102862027, em que busca o valor remanescente devido, de R$ 1.555,86, bem como a tomada de medidas constritivas, de ordem, indutivas, coercitivas, mandamentais e/ou sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, a fim de garantir a execução. Segundo o Juízo de origem, esse pedido deverá ser veiculado nos autos da recuperação judicial, nos seguintes termos (ID 102973331): “O pedido ID102862027 deverá ser veiculado nos autos da recuperação judicial. Aguarde-se o seu encerramento”. Os embargos de declaração proferidos contra a decisão ID 102973331 foram rejeitados (ID 105273195): “Recebo os embargos interpostos, ID103095883, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Intimada, a parte embargada quedou-se inerte. No mérito, não assiste razão ao embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se". Em suas razões recursais, a agravante afirma que o juízo de primeiro grau não facultou ao patrono da exequente o levantamento dos depósitos da parcela incontroversa, indo de encontro com os princípios da cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6o) e da celeridade processual (art. 4o), assim como afrontando diretamente o art. 526, §1o, do CPC. Aduz que o seu patrono possui poderes de recebimento de valores, conforme procuração, o que demonstra tamanha ilegalidade na omissão praticada pelo magistrado. Assevera que a decisão agravada de indeferimento do pedido de expedição, novamente, de ofício ao juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, para habilitação de recebimento do valor não foi fundamentada adequadamente. Sustenta que a decisão agravada viola o princípio da cooperação entre os sujeitos processuais e venire contra factum proprium, visto que na decisão de ID 78889519, foi deferida a expedição de ofício junto ao juízo da 7a Vara Empresarial do RJ, solicitando o pagamento dos valores, mas desta vez o mesmo pedido foi indeferido. Assim, a agravante requer a reforma da decisão agravada para ordenar o juízo de primeiro grau a realizar a transferência dos valores incontroversos (R$ 5.302,07), juntamente com os acréscimos devidos, para a conta do seu causídico, bem como que determinar o prosseguimento regular da demanda, para que seja expedido novo ofício ao juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, para habilitar a parte Agravante a perceber o pagamento da monta de R$ 1.714,58 (ID 30602928). Contrarrazões apresentadas (ID 31975806). É o relatório. Em consulta ao serviço informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que após a interposição do recurso a agravada apresentou a petição de ID 109594863 com o comprovante de depósito do valor de R$ 1.555,86, com o pedido de extinção do cumprimento de sentença. Esse valor é exatamente o pleiteado pelo agravante no pedido de ID 102862027, conforme planilha de ID 102862029, que somado com os outros depósitos de R$ 4.646,00 (ID 94971929) e R$ 656,07 (ID 94971930), totalizam R$ 6.857,93, valor superior aos R$ 6.005,31 requeridos na petição de ID 77879041 e planilha ID 77879042 (ID 78889519 e 79055083). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Em relação ao pedido de levantamento do valor diretamente pelo advogado, este sequer foi analisado pelo juízo de primeiro grau, por isso, decidi-lo diretamente na segunda instância configuraria inovação recursal. JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Desembargador João Egmont Relator